Tribunal: CARF
Processo: 16024.000560/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16024.000560/2007-19
ACÓRDÃO
9202-011.613 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2000 a 31/12/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
CONHECIMENTO.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando
uniformizar dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos
processuais e a norma regimental.
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. CONTRATAÇÃO DE COOPERADOS
PARA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
À
COOPERATIVA
POR
HORAS
TRABALHADAS INDEPENDENTEMENTE DE PRODUÇÃO PRÓPRIA. ATO NÃO
COOPERATIVO. FATO GERADOR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
CARACTERIZAÇÃO DE SERVIÇO TOMADO DE SEGURADO CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
As Cooperativas são equiparadas a empresa para fins de aplicação da
legislação do custeio da previdência social, sendo devidas as contribuições
previdenciárias sobre as remunerações pagas ou creditadas pelos serviços
que lhes prestem os segurados contribuintes individuais em ato não
cooperativo.
Os médicos trabalhando para a cooperativa em regime de horas
trabalhadas e não por produção própria, em ato não cooperativo, não
obstante situados como cooperados, prestam serviços a terceiros em
nome da Cooperativa, como autônomos, e dela recebem diretamente os
honorários, se qualificando como segurados contribuintes individuais,
sujeitando a cooperativa a contribuições previdenciárias.
ACÓRDÃO
Fl. 2527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.613 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16024.000560/2007-19
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do Contribuinte (e-
fls. 2.337/2.387) ― com fundamento legal no inciso II do § 2o do art. 37 do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, estando suspenso o crédito
tributário em relação a matéria admitida pela Presidência da Câmara Superior de Recursos Fiscais
em decisão de Agravo (e-fls. 2.496/2.502) ― interposto pelo sujeito passivo, devidamente
qualificado nos fólios processuais, sustentado em dissídio jurisprudencial no âmbito da
competência deste Egrégio Conselho, inconformado com a interpretação da legislação tributária
dada pela veneranda decisão de segunda instância proferida, em sessão de 9/11/2022, pela 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção, que negou provimento ao recurso voluntário para
manter o lançamento, consubstanciada no Acórdão no 2201-009.848 (e-fls. 2.310/2.325), o qual,
no ponto para rediscussão, tratou da matéria (i) “incidência de contribuições previdenciárias
sobre os pagamentos efetuados pela cooperativa de serviços médicos a médicos que lhe prestam
serviços”, cuja ementa do recorrido e respectivo dispositivo no essencial seguem:
EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2000 a 31/12/2006
(...)
COOPERATIVA. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Fl. 2528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.613 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16024.000560/2007-19
3
São devidas as contribuições sociais a cargo das empresas e pessoas jurídicas do
total das remunerações por elas pagas ou creditadas no decorrer do mês, pelos
serviços que lhes prestem os segurados empresários, trabalhadores autônomos,
avulsos e demais pessoas físicas.
ATO
COOPERATIVO.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
COOPERADOS.
O ato cooperativo refere-se aquele efetuado por associados para a consecução de
seus objetivos sociais, não resultando em renda para a cooperativa. Não obstante,
sobre a remuneração paga aos associados incide contribuição previdenciária.
(...)
DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não
conhecer do recurso de ofício em razão do limite de alçada. Quanto ao recurso
voluntário, por unanimidade de votos, negar-lhe provimento.

Do Acórdão Paradigma
Objetivando demonstrar a alegada divergência jurisprudencial, o recorrente indicou
como paradigma decisão da 3a Turma Especial da 2a Seção de Julgamento, consubstanciada no
Acórdão no 2803-00.361, Processo no 35281.002499/2006-69 (e-fls. 2.440/2.445), cujo aresto
contém a seguinte ementa no essencial:
Ementa do Acórdão Paradigma
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/2005
(...)
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. ASSOCIADOS. MÉDICOS AUDITORES. LEI No
5.764/71, ARTs. 4o E 9o C/C o ART. 110 DO CTN. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
A relação existente entre os médicos auditores e a cooperativa é uma relação de
natureza eminentemente societária. Na situação concreta, o operador do Direito
deve observar as disposições contidas na lei de regência do cooperativismo c/c
com o art. 110 do CTN. Ademais, não existe fundamentação legal capaz de
caracterizar a hipótese de incidência pretendida pelo fisco.
(...)
Referido paradigma foi objeto de embargos de declaração, porém não modificou a
tese paradigmática indicada, alterando-se apenas temática sobre decadência do lançamento,
conforme acórdão no 2803-001.336.

Do resumo processual antecedente ao recurso especial
O contencioso administrativo fiscal foi instaurado pela impugnação do contribuinte
(e-fls. 1.125/1.223), após notificado em 26/11/2007, insurgindo-se em face do lançamento de
ofício (DEBCAD 37.088.789-1), especialmente descrito em relatório fiscal (e-fls. 782/794).
Fl. 2529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.613 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16024.000560/2007-19
4
O lançamento se efetivou por meio de Auto de Infração, que apurou contribuições
sociais incidentes sobre alegada remuneração paga a segurados contribuintes individuais (Lei no
8.212, art. 22, III), que também são cooperados da Cooperativa, por serviços prestados à
cooperativa em atos alegados não cooperativos, constantes em folhas de pagamento e
contabilizados nos Livros Diários e Razão e informadas em GFIP, referentes à parte da empresa ou
equiparada, no período de apuração 04/2000 a 12/2006.
Consta que a fiscalização detectou que os segurados contribuintes individuais, que
também são cooperados da Cooperativa, trabalham no hospital da Cooperativa em regime de
plantão in loco e à distância, além de exercerem cargos de direção, estando a prestar serviços para
a cooperativa em ato não cooperativo. Eles respeitam uma escala de plantão e, caso não seja
possível trabalhar, o médico indica outro médico para "cobrir" o plantão. A remuneração dos
plantonistas e dos que exercem cargo de direção é feita através da rubrica na folha de pagamento
código 106 – Horas Trabalhadas.
Consta afirmativa da fiscalização de que os médicos atendem à cooperativa, sendo
remunerados de acordo com a hora trabalhada. A fiscalização aduz que os médicos prestam
serviços para a cooperativa como contribuintes individuais em ato não cooperativo; são
remunerados por hora trabalhada e não por atendimento (não por produção), vez que não
interessa quantos usuários o médico plantonista atende no hospital, mas sim a quantidade de
horas trabalhadas. Se atender dez pessoas em duas horas de trabalho a remuneração será a
mesma que receberá se atender duas pessoas na mesma carga horária.
A fiscalização diz que não há caracterização de “produção própria” que é necessário
para definir o ato cooperativo. A fiscalização, ainda, pondera que a situação é a mesma para os
médicos auditores e coordenadores de equipe.
A fiscalização aduz que o ato cooperativo, que não é o caso dos fatos geradores dos
autos, nada mais é que a execução pelo médico cooperado do serviço ao usuário intermediado
pela cooperativa, ou seja, quando os médicos cooperados atendem através da cooperativa os
usuários adquirentes de planos de saúde em configuração triangular
Cooperado/Cooperativa/Usuário. Aduz que o cooperado, no ato cooperativo, é remunerado de
acordo com sua produção própria, de modo que atendendo um paciente recebe por sua produção
(relação pacientes atendidos), não atendendo não há o que receber. Consta que o contraponto
para os fatos geradores dos autos é que os médicos recebem por plantão ou por serviços de
direção no hospital, independentemente de produção própria, de modo que há prestação de
serviço para a cooperativa e não ato cooperativo.
Em decisão colegiada de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ), conforme Acórdão no 14-25.396 – 7a Turma da DRJ/POR, que revisa Acórdão
no 14-23.101, de 14 de abril de 2009 (e-fls. 1.435/1.457), decidiu, em resumo, por unanimidade de
votos, julgar procedente em parte o pedido deduzido na impugnação, inclusive com recurso de
ofício. Reconheceu-se exclusivamente parcela do lançamento com decadência.
Fl. 2530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.613 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16024.000560/2007-19
5
Assenta a DRJ ser incontroverso que o serviço de plantão apresenta como
características ser realizado em regime de escala com rígido controle de frequência, sendo a
remuneração dos médicos feita por hora trabalhada e não por produção.
Após interposição de recurso voluntário pelo sujeito passivo (e-fls. 1.474/1.568),
sobreveio o acórdão recorrido do colegiado de segunda instância no CARF, anteriormente relatado
quanto ao seu resultado, ementa e dispositivo, no essencial, objeto do recurso especial de
divergência ora em análise.

Do contexto da análise de Admissão Prévia
Em exercício de competência inicial em relação a admissão prévia, a Presidência da
2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF não admitiu o recurso especial (e-fls. 2.462/2.468).
Todavia, houve interposição de agravo, ocasião em que a Presidência da Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF) entendeu por admitir o recurso especial de divergência com
relação ao paradigma dado pelo acórdão no 2803-00.361 (e-fls. 2.496/2.502), não sendo acatado
como paradigmático o acórdão no 105-17.076.
A referida autoridade considera, em princípio, para o que foi admitido, ter sido
demonstrado o dissídio jurisprudencial entre julgados.
Na sequência, determinou-se o seguimento, inclusive com a apresentação de
contrarrazões pela parte interessada.
Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para a matéria admitida, quando do voto.

Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
O recorrente requer que seja conhecido o seu recurso e, no mérito, que seja dado
provimento para reformar o acórdão recorrido e cancelar o lançamento na matéria indicada.
Em recurso especial de divergência, com lastro no paradigma informado alhures, o
recorrente pretende rediscutir a matéria (i) “incidência de contribuições previdenciárias sobre os
pagamentos efetuados pela cooperativa de serviços médicos a médicos que lhe prestam
serviços”.
Argumenta, em apertadíssima síntese, que há equívoco na interpretação da
legislação tributária. Alega que a peculiaridade dos autos é discutir se a remuneração por plantão
em hospital Unimed é fato suficiente para descaracterizar a prestação, direta ou por
disponibilidade, de serviços médicos por cooperados aos usuários de planos de saúde; ou, por
outras palavras, se a remuneração por plantão no Hospital da Cooperativa é ato cooperativo ou
ato não cooperativo.
Fl. 2531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.613 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16024.000560/2007-19
6
Assevera que autua como Cooperativa de Trabalho Médico, sendo mera
intermediária entre os usuários/pacientes do serviço médico e todos os seus médicos cooperados,
inclusive os intensivistas e médicos de emergência, os que atuam em plantão, ou seja, não toma
serviços médicos de cooperados, havendo ato cooperativo.
Aduz que é equivocada o entendimento fiscal de que, por receberem por plantão,
os médicos intensivistas ou de emergência prestariam serviços à cooperativa e não aos usuários
de planos de saúde.
Pondera que não se pode negar a condição de cooperado e que os valores autuados
se referem à produção de cooperados.
Sustenta a existência do ato cooperativo.

Das contrarrazões
Em contrarrazões (e-fls. 2.515/2.524, páginas 2.505/2.514 do pdf) a parte
interessada (Fazenda Nacional) se manifesta pelo não conhecimento do recurso por ausência de
similitude fática. Sustenta que a natureza do trabalho prestado pelos médicos é matéria relevante
para a definição da divergência jurisprudencial e, além disso, os fatos e provas do feito teriam sido
determinantes para a conclusão do julgado recorrido, não encontrando identidade no paradigma.
No mérito, pondera que a recorrente é cooperativa de trabalho médico sujeita, no
exercício de sua atividade, ao pagamento das contribuições previdenciárias, sendo o lançamento
da contribuição do inciso III do art. 22 da Lei no 8.212 (20% sobre a remuneração de contribuintes
individuais) por serviços prestados à cooperativa, por participação na gestão e conselhos da
cooperativa, constantes em folhas de pagamento e contabilizados nos Livros Diários e Razão e
informadas em GFIP. Entendeu a fiscalização que os valores repassados aos cooperados em
decorrência dos serviços médicos realizados em regime de plantão seriam prestados para a
própria Cooperativa e não para os pacientes/usuários atendidos.
Pondera que os cooperados trabalham no hospital em regime de plantão in loco e à
distância, além de exercerem cargos de direção. Os cooperados respeitam uma escala de plantão
e, caso não seja possível trabalhar, o médico indica outro cooperado para "cobrir" o plantão. A
remuneração dos plantonistas e dos que exercem cargo de direção é feita através da rubrica na
folha de pagamento código 106 – Horas Trabalhadas. Afirma que os médicos prestam serviços à
Cooperativa, sendo remunerados de acordo com a hora trabalhada. Por isso, diz que tais médicos
estão prestando serviços para a cooperativa como contribuintes individuais, sendo remunerados
por hora trabalhada e não por atendimento, de modo que há a incidência previdenciária como
contribuinte individual, não sendo ato cooperativo.
Requereu a manutenção do acórdão infirmado.
Encaminhamento para julgamento
Fl. 2532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.613 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16024.000560/2007-19
7
Os autos foram sorteados e seguem com este relator para o julgamento.
O contribuinte apresentou memoriais reiterando suas razões.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de admissibilidade para conhecer
ou não do recurso no que foi previamente admitido e, se superado este, enfrentar o juízo de mérito para,
posteriormente, finalizar com o dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Da análise do conhecimento
O recurso especial de divergência do Contribuinte, para reforma do Acórdão CARF
no 2201-009.848, tem por finalidade hodierna rediscutir a matéria seguinte com o seu respectivo
paradigma:

(i) Matéria: “Incidência de contribuições previdenciárias sobre os pagamentos
efetuados pela cooperativa de serviços médicos a médicos que lhe prestam
serviços”
(i) Paradigma (1): Acórdão 2803-00.361

O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da Câmara foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do
recurso especial de divergência interposto.
O Decreto no 70.235, de 1972, com força de lei ordinária, por recepção
constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o] julgamento no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento interno. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).”
Neste sentido, importa observar o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF).
Dito isso, passo para a específica análise.
O Recurso Especial de Divergência, para a matéria e precedente previamente
admitidos, a meu aviso, na análise definitiva de conhecimento que ora exerço e submeto ao
Colegiado, atende a todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de
recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Fl. 2533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.613 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16024.000560/2007-19
8
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo, como indicado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara, que adoto
como integrativo apenas neste específico ponto (§ 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 1999, com
aplicação subsidiaria na forma do art. 69), tendo respeitado o prazo de 15 (quinze) dias, na forma
exigida no § 2o do art. 37 do Decreto no 70.235, de 1972, bem como resta adequada a
representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, a despeito
de ser necessário anotar que, conforme a Súmula CARF no 110, no processo administrativo fiscal é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação
destinada ao contribuinte/sujeito passivo.
Outrossim, observo o atendimento dos requisitos regimentais.
Em relação a divergência jurisprudencial, ela restou demonstrada, conforme bem
destacado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara.
Os casos fáticos-jurídicos estão no âmbito de fiscalização de contribuições
previdenciárias com autuação na qual se lavrou lançamento de ofício de contribuições incidentes
sobre remunerações pagas ou creditadas para médicos do sistema Unimed qualificadas como
salário-de-contribuição de segurado contribuinte individual, tendo o autuado (cooperativa do
sistema Unimed) sido equiparado à empresa.
Em todos os casos foi exigida a contribuição previdenciária em razão do
entendimento de ter o serviço sido prestado diretamente para o contratante (cooperativa), não
estando configurado, para as fiscalizações, o ato cooperativo. Não entendem as autoridades
lançadoras que ocorra prestação de serviço triangular para o usuário de plano de saúde, inclusive
porque a remuneração médica foi por horas trabalhadas e não por atendimento.
O acórdão recorrido trata de médicos plantonistas e diretores e o acórdão
paradigma de médicos auditores, mas todos executam ato médico em ambiente hospitalar do
sistema Unimed.
O acórdão paradigma entende que sempre que a cooperativa angariar serviço de
ato médico para o seu cooperado dentro da sua estrutura, haverá ato cooperativo. O paradigma
sequer se preocupa com questões de forma de remuneração (por horas trabalhadas ou por
atendimento) ou ao formato de contratação. O Colegiado tem um posicionamento no qual,
simplesmente, as contribuições previdenciárias só podem incidir sobre prestadores de serviços
externos, não sobre associados à cooperativa (não sobre cooperativados), pois para estes sempre
haverá o ato cooperativo. O paradigmático chega a ponderar que: “o desconhecimento do sistema
operacional das sociedades cooperativas tem levado vários intérpretes ao cometimento de erros
grassos”.
Por sua vez, o acórdão recorrido entende que o ato médico executado pelo
cooperado dentro da estrutura hospitalar da Cooperativa, remunerado por hora trabalhada, é um
serviço prestado pelo cooperado à própria cooperativa no ambiente desta, e não um ato
cooperativo de intermediação para um usuário, por isso a remuneração está sujeita as
Fl. 2534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.613 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16024.000560/2007-19
9
contribuições previdenciárias, pois, no caso, a Cooperativa executa atividade comercial
equiparada as das empresas em geral do setor e, portanto, ocorre a tributação. Não há ato
cooperativo neste formato.
As teses jurídicas, portanto, são antagônicas e o conjunto fático se equivale. O
recorrente consegue demonstrar o prequestionamento e as divergências são perceptíveis.
Por conseguinte, reconheço o dissenso jurisprudencial para conhecer do recurso
especial de divergência.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, relacionado a alegada divergência jurisprudencial, passo
a específica apreciação.
- “Incidência de contribuições previdenciárias sobre os pagamentos efetuados pela
cooperativa de serviços médicos a médicos que lhe prestam serviços”
O recorrente, em suma, sustenta que há equívoco na interpretação da legislação
tributária pela decisão recorrida, especialmente por força do precedente invocado.
Muito bem. Entendo que não assiste razão ao recorrente.
A despeito do entendimento do acórdão paradigmático, no sentido de sempre
haver o ato cooperativo quando o serviço é executado dentro da estrutura da cooperativa, a
jurisprudência é consolidada no sentido de que o formato apresentado como incontroverso nos
autos equipara o Hospital Unimed como uma empresa em ato não cooperativo.
É incontroverso e assente que o ato médico é prestado por hora trabalhada ou
colocado à disposição numa relação direta entre Cooperativa e médico. A figura do usuário ou
paciente não é de intermediação, no caso em específico. A própria Cooperativa ao tomar
diretamente o serviço do médico presta o serviço para o paciente, objetivando, inclusive, um
resultado positivo de lucratividade.
O médico presta o serviço para a Cooperativa, a qual atua como empresa do setor
em livre concorrência com os demais players do ramo econômico. Não há o ato cooperativo, mas
sim ato não cooperativo. Aliás, na forma do parágrafo único do art. 79 da Lei no 5.764, de 1971,
tem-se que: “O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e
venda de produto ou mercadoria”.
Desta forma, se foi demonstrado em instâncias ordinárias que os médicos
cooperados contribuintes individuais prestaram serviços diretamente à cooperativa, sendo por
elas remunerados por hora trabalhada ou colocado à disposição em controle de horas,
independentemente de produção própria, não se trata de intermediação ou de ato cooperativo.
Logo, tem-se que é devido o recolhimento previdenciário da cooperativa médica decorrente dos
pagamentos efetuados aos médicos, como previsto na legislação previdenciária.
Fl. 2535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.613 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16024.000560/2007-19
10
No caso concreto a cooperativa é equiparada à empresa para fins de aplicação da
legislação do custeio da Previdência Social.
Convém ressaltar que a situação dos autos é diferente daquela que configura o ato
cooperativo. Ora, a relação do médico cooperado com a cooperativa pode se dar de duas formas.
Uma em que a cooperativa é mera intermediária dos serviços médicos prestados
pelos cooperados, e, em geral, os médicos atendem em seu próprio consultório, recebendo por
pacientes atendidos. Logo, se seu atendimento for de dez pacientes em um dia de trabalho irá
receber pelos dez atendimentos feitos. Geralmente nessa situação os médicos são procurados
pelos pacientes pelo seu renome, experiência profissional, competência técnica. Não interessa ao
paciente ser atendido por um outro médico, ainda que de mesma especialidade. Na situação
descrita, não há que se falar em contribuição social da cooperativa em relação a remuneração
paga aos médicos cooperados, simplesmente porque não é a cooperativa quem remunera os
médicos. No caso quem remunera é o paciente pessoa física e a cooperativa é uma mera
intermediária.
A outra situação é aquela na qual a cooperativa exerce uma atividade equiparada as
empresas em geral do seu ramo econômico de atuação, objetivando resultados positivos com
lucratividade. Atua em atividade empresária em operação de mercado. É nessa situação em que se
enquadra o lançamento reportado nas instâncias ordinárias (Lei no 5.764/1971, art. 91)1. Os
médicos atendem em nome da cooperativa e são remunerados como contribuintes individuais por
horas trabalhadas ou por se colocar à disposição, não há atividade por produção própria. Nessa
situação, os pacientes procuram os serviços médicos da cooperativa independente do médico que
lhe irá atender, procura-se os serviços de mercado que a cooperativa se disponibiliza a prestar em
livre concorrência (operação de mercado).
Ou seja, o paciente procura o hospital da cooperativa; busca o serviço médico
prestado pela cooperativa, que vai se dar pelos médicos cooperados (ou até mesmo por não
cooperados). Estes profissionais prestam serviços para a cooperativa e são remunerados por
controle de jornada, recebem independentemente de produção própria. Trata-se de uma relação
de trabalho, sem vínculo de emprego quando cooperados (Lei no 5.764/1971, art. 90)2, por isso,
contribuintes individuais, que são segurados obrigatórios da Previdência Social. Daí a contribuição
previdenciárias devida pelo contratante (cooperativa autuada) e do dever de reter do contratado.
Sendo assim, sem razão o recorrente (Contribuinte).
Conclusão quanto ao Recurso Especial
Em apreciação racional da alegada divergência jurisprudencial, motivado pelas normas da
legislação tributária aplicáveis à espécie, conforme relatado, analisado e por mais o que dos autos constam,

1 Art. 91. As cooperativas igualam-se as demais empresas em relação aos seus empregados para os fins da
legislação trabalhista e previdenciária.
2 Art. 90. Qualquer que seja o tipo de cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus
associados.
Fl. 2536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.613 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16024.000560/2007-19
11
em suma, conheço do recurso especial de divergência e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo-se o
acórdão recorrido por seus termos. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Pelo exposto, CONHEÇO do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 2537
DF CARF MF
Original